Tribunal: TJBA
Processo: 8032143-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032143-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARIK BISPO DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL QUEIROZ DOS SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. MÉRITO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.º 6.677/94. ESTABILIDADE DO SÍMBOLO FIXADA NO CARGO DE MAIOR HIERARQUIA EXERCIDO POR MAIS DE DOIS ANOS. DIRETOR ADJUNTO. OBSERVÂNCIA A TABELA DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8032143-51.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ARIK BISPO DOS SANTOS e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator